Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por médica participante do Programa Médicos pelo Brasil em face da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS. A decisão agravada reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da CF/1988, por entender haver interesse jurídico da União na controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a demanda ajuizada contra a AGSUS, envolvendo possível desligamento de médica do Programa Médicos pelo Brasil, é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A AGSUS, embora possua natureza jurídica de direito privado, é serviço social autônomo instituído por lei federal, atua mediante contrato de gestão com o Ministério da Saúde e executa política pública federal com utilização de recursos da União.
4. O critério de fixação da competência não se limita à natureza jurídica formal da parte, devendo considerar o conteúdo da relação jurídica debatida na causa.
5. A controvérsia submetida à apreciação judicial envolve critérios de desligamento de profissional vinculado a programa federal, cuja execução é fiscalizada pela União, evidenciando interesse jurídico direto do ente federal.
6. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal julgar causas em que haja interesse jurídico da União, ainda que esta não figure formalmente no polo da demanda, tratando-se de competência absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Justiça Federal é competente para processar e julgar ações em que se discute a execução de política pública federal por serviço social autônomo instituído por lei e vinculado contratualmente à União.
2. O interesse jurídico da União pode se configurar mesmo quando ela não integra formalmente a lide, desde que a controvérsia envolva interferência direta na implementação de programa federal.
3. A competência absoluta fixada no art. 109, I, da CF/1988, não pode ser afastada em razão de critérios de urgência ou conveniência processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.